Tribunal: TJBA
Processo: 0509573-35.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509573-35.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, CAIO THEODOROVIZ ISAAC

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS “SEM PARAR”.
. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APELANTE QUE NÃO SE AMOLDA À DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR, POR SE UTILIZAR DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA FOMENTAR SUA ATIVIDADE ECONÔMICA E NÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL
.
AUSENTE PROVA DA ALEGADA VULNERABILIDADE, NÃO APLICANDO A TEORIA DO FINALISMO MITIGADO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO
. PLANO PÓS PAGO. BOA-FÉ OBJETIVA. MULTAS EM RELAÇÃO À AUTUAÇÃO DE EVASÃO DE PEDÁGIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO APENAS QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA SOBRE OS DEMAIS TERMOS.

I –Não se configura a aplicação da teoria do finalismo mitigado, quando ausente a prova de vulnerabilidade da parte apelante, que não se enquadra no conceito de consumidor final, visto que utiliza o serviço para fomentar sua atividade econômica. Dessa forma, afasta-se o CDC.

II – A documentação acostada aos autos, especialmente as trocas de e-mails e extratos de utilização, comprova que a Apelada manifestou reiteradamente seu interesse na alteração contratual para o plano pós-pago, intenção reconhecida por prepostos da Apelante, cuja omissão na efetivação da mudança configura inadimplemento contratual.

III – A ausência de contrato individualizado e a omissão na resposta à legítima expectativa da contratante violam os deveres anexos da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação do vínculo contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

IV – As multas por evasão de pedágio, registradas antes da data de adesão dos veículos ao sistema da Apelante, decorrem de falha no cadastramento e não de conduta ilícita dos condutores, o que configura responsabilidade da prestadora do serviço pelos danos materiais.

V - A frustração da alteração contratual e a imputação indevida de autuações pela Apelante configuram ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, gerando dano moral por violação a direitos de personalidade e pela necessidade de acionamento judicial para garantir direito contratual.

VI - Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com manutenção dos demais termos da sentença.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), EAREsp 676.608/RS, EREsp 1.413.542/RS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
0509573-35.2017.8.05.0150
) interposto por
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, contra
TRANSCHEMICAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .